Tribunal: TJDFT
Processo: 0702705-24.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Direito Processual Civil e do consumidor. Recurso inominado. Juizados especiais cíveis. Transferência de veículo sinistrado decidido no juízo comum. Incompetência do juizado especial. Art. 3o da Lei no 9.099/95. Extinção do processo sem resolução do mérito. Preliminar acolhida. Mérito prejudicado.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela seguradora ré em face da sentença que a) declarou sua responsabilidade por todos os débitos e encargos incidentes sobre o veículo MMC/L 200 TRITON 3.2 D, ano 2011/2012, lançados em nome do espólio de Antônio Pereira Coelho, a partir de 30 de janeiro de 2018 e o condenou a realizar a transferência do veículo para o seu nome em 20 (vinte) dias contado da sua intimação pessoal a ser realizada após o trânsito em julgado, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, no valor a ser apurado em fase de execução; e b) determinou que a seguradora efetuasse o pagamento de todos os débitos incidentes sobre o veículo no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contado da sua intimação pessoal a ser realizada após o trânsito em julgado, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, no valor a ser apurado em fase de execução, mediante comprovação pelo requerente do adimplemento dos aludidos débitos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo recolhido (ID 78278903).
3. Em suas razões recursais a recorrente alega que se trata de obrigação complexa, envolvendo veículo com gravame de terceiro e discussão de coisa julgada – temas que extrapolam a simplicidade e celeridade dos Juizados Especiais, em violação ao art. 3o, §1o, da Lei 9.099/95, que a mesma obrigação (transferência e quitação de débitos) foi objeto de sentença transitada em julgado no processo no 0710030-70.2017.8.07.0007, perante a 5a Vara Cível de Taguatinga. Que a propositura de nova ação com o mesmo objeto configura afronta direta ao art. 502 do CPC e bis in idem processual, e que a ação deve ser extinta sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, por ofensa à coisa julgada. Afirma que ocorreu erro de julgamento ao manter condenação impossível de ser executada, violando o princípio da razoabilidade e da efetividade processual (arts. 4o e 6o do CPC). Argumenta que a sentença reconhece que a recorrente comprovou o pagamento de R$ 18.236,71 referentes a IPVA, licenciamento e multas, mas, contraditoriamente, afirma que “não há prova de que os valores pagos foram suficientes para a baixa das dívidas”, que não há indicação de qual exercício ou valor remanescente estaria em aberto, tampouco prova de que o espólio permaneça inscrito em dívida ativa, que a condenação foi genérica, desacompanhada de delimitação objetiva do débito, violou o art. 489, §1o, IV, do CPC, ofendeu os princípios da motivação e da segurança jurídica. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda.
4. O recorrido defende em contrarrazões a competência do juizado especial para julgar o processo. Alega que a 5a Vara Cível de Taguatinga estabeleceu a obrigação da seguradora em transferir o veículo e quitar os débitos como consequência do contrato de seguro e do sinistro, porém o que se busca agora é a efetivação dessa obrigação, que não foi cumprida voluntariamente pela seguradora, que não está buscando uma nova condenação no juizado especial, mas sim a concretização de um direito já reconhecido pelo juízo comum. Afirma que “ao buscar o cumprimento da sentença, está exercendo um direito fundamental, que é o de ter a decisão judicial cumprida”. Alega que a seguradora, ao se comprometer a transferir o veículo, assumiu a responsabilidade de garantir que a transferência fosse efetivada, independentemente de quem detivesse a titularidade da reserva de domínio, que a sentença reafirmou a responsabilidade da seguradora em sanar as pendências financeiras do veículo, que a quantificação dos valores devidos a ser realizada em fase de liquidação de sentença não torna a condenação genérica, que ao determinar a transferência do veículo e o pagamento dos débitos, buscou garantir a efetividade da prestação jurisdicional. Defende a manutenção da sentença (ID 78278909).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em determinar se deve ser mantida/reformada a condenação da seguradora recorrente no Juizado Especial Cível referente a sua responsabilidade pelos débitos e encargos incidentes sobre o veículo MMC/L 200 TRITON 3.2 D, ano 2011/2012 e a transferir o veículo para o seu nome, apesar de decisão anterior da 5a Vara Cível de Taguatinga transitada em julgado ter determinado à seguradora a transferência da propriedade do mesmo veículo sinistrado e quitação dos débitos de IPVA e licenciamento.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do art. 3o, § 1o, da Lei no 9.099/1995, compete ao Juizado Especial promover a execução dos seus julgados. A norma é expressa ao delimitar a competência executiva do microssistema dos Juizados às decisões por ele proferidas.
7. O Código de Processo Civil estabelece que o cumprimento de sentença será realizado perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (arts. 513 e seguintes), consagrando regra de competência funcional do juízo prolator da decisão para condução da fase executiva.
8. Verifica-se que na petição ID 78278818 o autor informou que tramitou perante o juízo da 5a Vara Cível de Taguatinga os processos 2015.07.1.010085-7 e 0710030-70.2017.8.07.0007 referente à indenização do seguro do veículo MMC/L 200 TRITON 3.2 D, ano 2011/2012 e devido à inércia da seguradora em cumprir com a decisão judicial proferida pela 5a Vara Cível de Taguatinga referente à transferência de propriedade do salvado passou a receber cobranças referentes ao veículo, que a omissão na transferência de propriedade do veículo desrespeita a decisão transitada em julgado, que se vê obrigado a arcar com despesas que não lhe cabem, conforme já decidido judicialmente. Defendeu a intervenção do Juizado Especial Cível de Águas Claras para assegurar o cumprimento da decisão judicial proferida pela 5a Vara Cível de Taguatinga para garantir que o autor não continue a sofrer prejuízos decorrentes da inércia da ré em transferir o veículo.
9. Consta na sentença recorrida que a controvérsia gira em torno do cumprimento da obrigação de transferência da propriedade do veículo sinistrado, conforme determinado na sentença proferida por Vara Cível Comum de Taguatinga no processo no 0710030-70.2017.8.07.0007.
10. No processo 0710030-70.2017.8.07.0007 foi determinado pelo Juízo da 5a Vara Cível de Taguatinga a comprovação de entrega pelo autor da documentação necessária à transferência do veículo, sendo que o magistrado constatou que o recorrido entregou naquela serventia o documento referente ao veículo objeto da lide, com autorização para transferência devidamente preenchida e com reconhecimento de firma. Intimado para manifestação e retirada do documento o recorrente quedou-se inerte. Assim, constata-se que a documentação envolvendo a controvérsia aqui em discussão encontra-se no juízo comum.
11. A competência funcional possui natureza absoluta, sendo inderrogável. Não se admite, portanto, que a parte eleja juízo diverso daquele legalmente competente para o processamento do feito. No caso concreto, o título executivo judicial foi constituído perante Vara Cível comum e a documentação necessária à transferência do veículo se encontra naquela serventia, não se tratando de julgado oriundo do Juizado Especial.
12. Assim, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta dos Juizados Especiais para apreciar a demanda, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95, bem como art. 3o, § 1o da Lei 9.099/95. Não conheço das demais teses do recurso por estar prejudicada a análise de mérito.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO. Preliminar de incompetência do juízo acolhida. Recurso provido para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95, facultado às partes o acionamento do juízo comum. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em face do que dispõe o artigo 55, da Lei no 9.099/1995.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.